Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-44.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE FATO FAVORÁVEL (ART. 373 INCISO II CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Mostra-se incompatível com as teses de inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa para cobrar os valores estampados nas cártulas de cheques proposta de acordo para quitação do débito.
2. Não restando provado nos autos qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do credor (art. 373, inciso II, do CPC), as importâncias lançadas nas cártulas de cheques devem ser rigorosamente pagas, em homenagem aos atributos - cartularidade, circulabilidade e exigibilidade - do título de crédito ora executado.
3. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, improvido.